Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA UMA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. Apesar da autonomia dos embargos à execução em relação à ação de execução, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitado os limites da repercussão recíproca entre as ações quando da fixação dos honorários de sucumbência, observando que, somadas, não ultrapassem o limite fixado pelo artigo 85, §2o, do CPC.
2. Se há repercussão entre as ações e um proveito econômico único da parte vencedora, não se mostra cabível a condenação em honorários também no processo de execução, caso já fixado nos embargos de devedor, sob pena de bis in idem.
3. Negou-se provimento à apelação.